Tribunal: TJDFT
Processo: 0795644-69.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0795644-69.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANTONIO DA SILVA SOUSA, GLEIDSON LINHARES DE SOUSA, MARIA ZELIA LINHARES DE SOUSA, WENDEL GEYSON LINHARES DE SOUSA RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Os recorrentes foram intimados pelo despacho de ID 69535177 para juntarem procuração que outorgasse poderes de representação ao advogado subscritor do recurso inominado, mas permaneceram inertes. O §2o do artigo 41 da Lei n.o 9.099/1995 dispõe que "No recurso, as partes serão obrigatoriamente representadas por advogado". Assim, tendo em vista a irregularidade na representação processual, não conheço do recurso inominado das partes GLEIDSON LINHARES DE SOUSA, MARIA ZELIA LINHARES DE SOUSA, WENDEL GEYSON LINHARES DE SOUSA, nos termos do §2o do artigo 41 da Lei n.o 9.099/1995. Retornem-se os autos para análise do recurso da parte ANTONIO DA SILVA SOUSA, único que possui a procuração. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA